Tribunal: TJSP
Processo: 1013613-97.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
BEM IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONSTATAÇÃO DE QUE A DEMORA DECORREU DA DESÍDIA DA RÉ EM REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. LUCROS CESSANTES. SÚMULA 162 DESTE TRIBUNAL. ADMISSIBILIDADE. DESPESAS CONDOMINIAIS. INCUMBÊNCIA DO COMPRADOR SOMENTE A PARTIR DA

Ementa:
BEM IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONSTATAÇÃO DE QUE A DEMORA DECORREU DA DESÍDIA DA RÉ EM REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. LUCROS CESSANTES. SÚMULA 162 DESTE TRIBUNAL. ADMISSIBILIDADE. DESPESAS CONDOMINIAIS. INCUMBÊNCIA DO COMPRADOR SOMENTE A PARTIR DA ENTREGA DAS CHAVES. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. É cediço que a obtenção do financiamento bancário depende da regularidade da documentação do imóvel, cuja responsabilidade é exclusiva da demandada. Não poderiam os autores adimplir com "a parte B do contrato" se a requerida não adotou todas as providências necessárias à efetiva regularização do imóvel. Ademais, nada há nos autos que ampare a tese da demandada de que foram os demandantes que deram causa ao atraso na entrega do imóvel após a expedição do habite-se. 2. Constatado que a apelante atrasou a entrega do imóvel, é sua a responsabilidade por danos materiais decorrentes dos lucros cessantes. É o que diz a Súmula no 162 deste Tribunal. 3. No tocante às despesas condominiais, a discussão do tema restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça com o julgamento do Recurso Especial no 1.345.331/RS, com caráter repetitivo. Segundo essa orientação, não cabe ao comprador responder pelas despesas anteriores, de modo que elas devem ser exigidas da construtora. A obrigação do comprador só nasce a partir do momento em que recebe a posse direta, já que a responsabilidade de custear as despesas de manutenção decorre da efetiva possibilidade de utilização do bem. Destarte, considerando que os autores não deram causa ao atraso na entrega das chaves, a condenação ao reembolso dos valores pagos a esse título é devida. 4. Caracterizado está o dano moral, pois a situação vivida pelos autores não se limitou a simples transtorno. As implicações decorrentes do atraso na entrega da obra submeteram os demandantes a uma situação de sofrimento e humilhação, caracterizando o dano moral.

BEM IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO. OBSERVAÇÃO EFETUADA. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil; artigo 240 do CPC), impondo-se, assim, de ofício, por incidência do artigo 322, § 1o, do CPC, realizar a correção respectiva.